Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

1. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Precedentes.

2. Em relação ao bloqueio de quantia em conta de titularidade da executada, não se verifica a juntada de qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba de natureza remuneratória. Não demonstrado que o valor constrito tem natureza salarial, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo Juízo de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.